Tribunal: TJMT
Processo: 1003161-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003161-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento, Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), SENILTA IONE OLIVEIRA - CPF: 384.850.951-20 (AGRAVANTE), VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 432.944.481-04 (AGRAVADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SENILTA IONE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 1021571-52.2022.8.11.0003, em que se rejeitou a exceção de
pré
-executividade por meio da qual a executada alegava prescrição da pretensão executória. A agravante também apontou omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado no juízo de origem. O pedido de justiça gratuita foi deferido apenas no âmbito do recurso, enquanto o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória fundada em título judicial transitado em julgado; e (
ii
) estabelecer se houve omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

A prescrição da pretensão executória não se configura no caso concreto, pois o prazo prescricional foi interrompido com a intimação da executada em 11/06/2016, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC, e
o novo cumprimento de sentença foi proposto em 01/09/2022, antes do decurso do prazo de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão que não conheceu o recurso de apelação (03/06/2019).

O juízo de origem deixou de analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela executada, configurando omissão relevante que deve ser sanada, não sendo possível a análise direta pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício e não exijam dilação probatória.

Não se configura a prescrição da pretensão executória quando o novo cumprimento de sentença é proposto dentro do prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da última decisão que reconhece a extinção do feito anterior.

A ausência de análise do pedido de gratuidade da justiça pelo juízo de origem deve ser suprida mediante determinação de retorno dos autos, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, § 4º-A; 932, III; 1.001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.02.2016,
DJe
16.02.2016; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016,
DJe
22.03.2016; TJ-RS, AI 70073298655, Rel. Des. Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, j. 27.04.2017; TJ-SP, AI 2080364-85.2024.8.26.0000, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SENILTA IONE OLIVEIRA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 102157152.2022.8.11.0003,
manejado

por

VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, ora agravante, não reconhecendo a ocorrência de prescrição no cumprimento de sentença em trâmite.

Nas razões recursais, a agravante
defende
a
ocorrência de prescrição, pois o trânsito em julgado da sentença exequenda se deu em 08/04/2015, tendo o cumprimento de sentença anterior sido extinto por desídia da parte exequente e o atual cumprimento proposto somente em 01/09/2022, ou seja, após o decurso do prazo prescricional de 05 anos
.

Sustenta a
omissão do juízo quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado.

O pedido de
gratuidade de justiça foi concedido para o presente recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
267561761
).

Inconformad
a
,
a
agravante interpôs Agravo Interno (Id.
271790853
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(Id.
271301896
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Versa o presente agravo de instrumento sobre a controvérsia atinente à alegada prescrição da pretensão executória fundada em título judicial transitado em julgado no ano de 2015, bem como à ausência de apreciação, pelo juízo de origem, do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela parte executada.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção
de
pré
-executividade
é cabível

somente
às
matérias
conhecível
de
ofício, que não demandem dilação probatória" (
AgRg
no
AREsp
636.533/
SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.).
5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

Pois bem.
No que toca à alegada ocorrência de prescrição, razão alguma assiste à agravante.

Conforme bem analisado pela decisão agravada, inexiste prescrição a ser reconhecida no presente caso, considerando que o prazo prescricional foi interrompido com a intimação da executada em 11/06/2016, nos termos do art. 921, §4º-A do CPC, e, embora o cumprimento de sentença anterior tenha sido extinto por desídia, o novo prazo passou a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão que não conheceu do recurso de apelação (03/06/2019), tendo o exequente proposto novo cumprimento de sentença em 01/09/2022, antes, portanto, de consumada a prescrição.

Assim
, não merecem acolhida os argumentos da agravante no tocante à ocorrência de prescrição, devendo ser mantida a decisão hostilizada neste ponto.

Por outro lado,
no que se refere ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, assiste-lhe razão.

Com efeito, verifica-se que o juízo
a quo
não apreciou essa questão na decisão atacada, limitando-se a analisar o mérito da exceção de
pré
-executividade referente à prescrição.

No entanto, analisar diretamente esse pedido em sede de agravo de instrumento importaria em indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, de modo que o correto é determinar que o juízo de origem analise o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM 1º GRAU. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA .

Não tendo sido o pedido de assistência judiciária gratuita analisado na origem, descabe seja apreciado em grau recursal, sob pena de supressão de instância e consequente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Precedentes desta
Corte.AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MONOCRÁTICA .

(TJ-RS - AI: 70073298655 RS, Relator.: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Data de Julgamento: 27/04/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra a não concessão dos benefícios da justiça gratuita - Recurso contra decisão que determinou ao requerido comprovar a hipossuficiência alegada – Ato Ordinatório
– Requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita ainda não analisado – Determinada a comprovação da hipossuficiência em primeiro grau – Supressão de instância – Inadmissibilidade –
Artigos 1.001 e 932, III, ambos do CPC. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2080364-85 .2024.8.26.0000 Birigüi, Relator.: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 04/04/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

apenas para determinar que o juízo de origem analise o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025